Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701318-17.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DE SAMAMBAIA E REGIOES ADMINISTRATIVAS DO DF DESPACHO Intime-se a apelante Vertical Engenharia Civil Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator